Tribunal: TJMT
Processo: 1014878-06.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014878-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMNAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. ICMS. NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. DIFERIMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade parcial de crédito tributário de ICMS, relativamente a operações com notas fiscais canceladas, redução de base de cálculo e diferimento, mantendo a parcela confessada no âmbito de programa de parcelamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal apta a impedir o conhecimento do apelo; (ii) saber se subsiste a nulidade do lançamento quanto às operações acobertadas por notas fiscais canceladas e às operações com redução de base de cálculo; (iii) saber se o diferimento do ICMS alcança operação relativa a produto diverso do previsto na norma (milho beneficiado).

III. Razões de decidir

3. Não configura inovação recursal a apresentação de novos fundamentos jurídicos em sede de apelação, desde que mantidos os limites objetivos da lide e não haja alteração da causa de pedir ou do pedido.

4. O cancelamento regular de notas fiscais afasta o fato gerador do ICMS, inexistindo circulação jurídica da mercadoria, não sendo suficiente a invocação genérica da presunção de legitimidade do lançamento para infirmar prova documental idônea.

5. A redução da base de cálculo prevista no Convênio ICMS 100/97 e na legislação estadual aplica-se quando demonstrado o enquadramento dos destinatários nas hipóteses legais, sendo suficiente, no caso, a comprovação por meio de CNAE, não infirmada por prova concreta em sentido contrário.

6. O diferimento tributário exige estrita aderência ao suporte normativo, não sendo possível sua extensão a produto diverso daquele expressamente previsto, razão pela qual a operação com “milho beneficiado” não se subsume à hipótese legal.

7. A exigência de comprovação da regularidade fiscal como condição ao diferimento não pode ser considerada quando não integrou a motivação do lançamento tributário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. Não configura inovação recursal a apresentação de novos fundamentos jurídicos, desde que mantidos os limites da lide.

2. O cancelamento regular de notas fiscais afasta o fato gerador do ICMS.

3. A redução da base de cálculo do ICMS depende de comprovação do enquadramento legal do destinatário, admitida mediante documentação idônea.

4. O diferimento tributário não se estende a produto diverso do previsto na norma de regência, devendo ser interpretado restritivamente.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.013; CTN, arts. 97 e 111; RICMS/89, art. 333, I, “b”, §§ 1º e 2º; Convênio ICMS 100/1997.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido para anular, em parte, o crédito tributário constituído por meio do Termo de Intimação n. 383530000622012309, referente à cobrança de ICMS incidente sobre operações realizadas no ano de 2010 (id. 353441872, págs. 01/03).

Sustenta o Recorrente que a sentença merece reforma, ao argumento de que incorreu em equívoco ao afastar a exigência de comprovação, pela contribuinte, do preenchimento dos requisitos legais necessários à fruição dos benefícios fiscais de diferimento e de redução de base de cálculo, defendendo que tais benefícios devem ser interpretados restritivamente e condicionam-se à demonstração da regularidade fiscal das partes envolvidas.

Afirma que a Apelada não comprovou que os destinatários das operações se enquadravam nas hipóteses legais aptas a ensejar a redução da base de cálculo, asseverando que a simples indicação de CNAE não é suficiente para tal finalidade, sobretudo diante de conclusão administrativa anterior que já havia indeferido o benefício por ausência de enquadramento legal.

Alega, ainda, que a fiscalização agiu corretamente ao glosar o diferimento em relação à Nota Fiscal n. 44, relativa a “milho beneficiado”, por se tratar de produto que não se enquadra na hipótese normativa que restringe o benefício ao milho
in natura
, razão pela qual sustenta que a decisão recorrida violou a interpretação literal da legislação tributária.

Assevera que a presunção de legitimidade do lançamento fiscal não pode ser afastada com base no mero cancelamento formal de notas fiscais, destacando que a autuação decorreu de auditoria eletrônica baseada em cruzamento de dados fiscais, incumbindo à contribuinte comprovar a inexistência de circulação de mercadorias, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação anulatória, reconhecendo a legalidade do crédito tributário constituído.

A Apelada apresentou contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por configurar inovação recursal e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 353441875, págs. 01/09).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação parcial do Termo de Intimação n. 383530000622012309, por meio do qual lhe foi exigido o pagamento de ICMS, acrescido de juros, correção monetária e multa, sob o fundamento de que teria ocorrido apuração a menor da base de cálculo no exercício de 2010.

Alegou, na inicial, que, durante o período fiscalizado, procedeu regularmente à apuração e recolhimento do ICMS, com registro das operações em seus livros fiscais, entrega das declarações ao fisco e quitação dos valores devidos, sustentando que o lançamento tributário decorreu de equívoco da autoridade fiscal, que teria desconsiderado informações constantes nas notas fiscais e aplicado incorretamente a legislação tributária .

Afirmou que, no curso do processo administrativo, parte das operações foi excluída do lançamento e outra parcela do débito foi reconhecida e parcelada mediante adesão a programa de refinanciamento, remanescendo, contudo, diversas operações em relação às quais sustenta a inexistência de irregularidade.

Sustentou que parte das notas fiscais foi cancelada, inexistindo fato gerador do tributo, razão pela qual o crédito tributário correspondente seria indevido; argumentou, ainda, que determinadas operações interestaduais de milho destinadas a produtores rurais e à indústria de ração animal estavam sujeitas à redução da base de cálculo, prevista na legislação vigente à época, sendo legítima a apuração realizada.

Defendeu que outras operações internas estariam submetidas ao regime de diferimento do ICMS, de modo que o recolhimento do imposto não lhe competiria, mas sim ao adquirente em momento posterior da cadeia comercial, inexistindo, portanto, obrigação tributária exigível naquele instante.

Aduziu a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, ao argumento de que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário poderia ensejar sua inscrição em dívida ativa, restrições cadastrais, impedimento de obtenção de certidão de regularidade fiscal e prejuízos às suas atividades empresariais, especialmente em razão do contexto econômico adverso.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, a procedência do pedido para anular o débito fiscal impugnado, com a condenação do ente público ao pagamento das verbas de sucumbência.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido (id. 353441395, págs. 01/03) e, posteriormente, houve a extensão da decisão para as notas fiscais ns. 471, 752, 753, 820, 826 e 862, excluído a NF n. 44 (id. 353441854, págs. 01/03).

O Julgador singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para:

Declarar a nulidade parcial do Termo de Intimação n.º 383530000622012309, exclusivamente quanto às operações: a) acobertadas por notas fiscais canceladas; b) realizadas com base de cálculo reduzida conforme Convênio ICMS 100/97 e art. 10, II, Anexo VIII do RICMS/89; c) alcançadas pelo diferimento do ICMS nos termos do art. 333, I, "b" e §§ 1º e 2º, do RICMS/89;

Manter hígida a parcela do crédito tributário confessada e parcelada pela autora no âmbito do programa REFIS.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza a causa, o trabalho realizado pelo advogado da parte autora e a ausência de complexidade extraordinária.” (Sic).

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

Sustenta a Apelada que o Recurso não merece conhecimento, uma vez que
o ente público Recorrente inovou em sede recursal, já que deduziu teses não ventiladas na contestação, notadamente quanto à ausência de comprovação dos requisitos para fruição de benefícios fiscais e à necessidade de interpretação literal da legislação tributária.

Sustenta que, na contestação, o Estado de Mato Grosso se limitou a apresentar defesa genérica, sem impugnação específica aos fatos e documentos apresentados, circunstância que, inclusive, foi expressamente reconhecida na sentença, ao consignar a incidência do artigo 34,1 do Código de Processo Civil.

É sabido que, nos termos do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo possível ao órgão
ad quem
reexaminar integralmente as questões suscitadas no capítulo impugnado da sentença, ainda que sob fundamentos jurídicos diversos daqueles apresentados na instância de origem, desde que não haja modificação da causa de pedir ou do pedido.

No caso em tela, verifico que a controvérsia posta desde a petição inicial gravita em torno da validade do lançamento tributário consubstanciado no Termo de Intimação, especialmente quanto à incidência do ICMS sobre determinadas operações e à aplicação de hipóteses de diferimento e redução de base de cálculo.

Por sua vez, nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso impugna precisamente os fundamentos adotados na sentença que reconheceram a incidência dos benefícios fiscais, sustentando, em síntese, que a contribuinte não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para sua fruição, bem como invocando a necessidade de interpretação literal das normas concessivas.

Nesse contexto, não vislumbro inovação recursal propriamente dita, mas sim o desenvolvimento argumentativo voltado a infirmar os fundamentos da sentença, dentro dos limites da lide estabelecida desde a origem.

A discussão acerca do cabimento ou não dos benefícios fiscais, bem como da regularidade do lançamento tributário, sempre integrou o objeto da demanda, de modo que a apresentação de novos argumentos jurídicos em sede de apelação não configura, por si só, hipótese de não conhecimento do recurso.

Ressalto que a vedação à inovação recursal incide sobre a introdução de questões fáticas novas ou de pedidos não deduzidos anteriormente, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que se mantém inalterado o objeto litigioso, limitando-se o Recorrente a impugnar os fundamentos da decisão prolatada.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de não conhecimento da Apelação, suscitada pela Recorrida.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade parcial do Termo de Intimação lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente às operações acobertadas por notas fiscais canceladas, às operações interestaduais de milho com redução da base de cálculo e às operações internas alcançadas pelo diferimento do ICMS, preservando-se apenas a parcela do crédito tributário confessada e parcelada pela contribuinte no âmbito do REFIS.

No que concerne às operações amparadas por notas fiscais canceladas, não vislumbro motivo para reforma do ato sentencial recorrido, isso porque os documentos juntados ao processo demonstraram o cancelamento regular das notas, circunstância que afasta, a princípio, a própria ocorrência do fato gerador do ICMS, ante a ausência de circulação jurídica da mercadoria.

Ademais, a insurgência recursal do Apelante, nesse ponto, limita-se a invocar, de forma abstrata, a presunção de legitimidade do lançamento e a afirmar que a fiscalização se valeu de auditoria eletrônica, sem, contudo, infirmar especificamente a documentação considerada pelo juízo singular suficiente para demonstrar que as operações não se aperfeiçoaram.

Registro que, em tal cenário, não basta a mera invocação genérica da legitimidade do ato administrativo para sobrepor-se à prova documental produzida pela contribuinte e não especificamente refutada pelo ente fazendário.

Da mesma forma, não merece acolhimento a insurgência referente às operações interestaduais de milho submetidas à redução da base de cálculo, já que a sentença consignou, com apoio nos documentos fiscais e nos CNAEs juntados, que as operações se enquadravam na hipótese normativa então vigente, prevista no Convênio ICMS 100/97 e no artigo 10, II, do Anexo VIII, do RICMS/89, que autorizavam a redução de 70% (setenta por cento) da base de cálculo nas saídas interestaduais de milho destinadas a produtor, cooperativa de produtores ou indústria de ração animal.

O Estado de Mato Grosso, na Apelação, sustenta que a mera juntada de consultas de CNAE seria insuficiente e que incumbia à contribuinte comprovar, individualmente, o enquadramento de cada destinatário. Ocorre que esse argumento, não veio acompanhado de demonstração concreta de desacerto da documentação acolhida na sentença.

Não há desconsiderar que as consultas dos CNAEs dos destinatários comprovam o preenchimento dos requisitos legais para benefício.

Entrementes, com relação à operação relativa à Nota Fiscal n. 44, assinalo que, conforme previsto no artigo 333, I, do RICMS/89, não se encontrava abrangida pelo rol legal, por se tratar de produto diverso daquele originalmente adquirido.

Frise-se que a interpretação do benefício deve guardar aderência estrita ao suporte fático normativo, não sendo possível, à míngua de previsão legal específica, estendê-lo automaticamente a produto já beneficiado, que não se confunde, para esse fim, com o “mesmo produto” referido no dispositivo regulamentar.

Sendo assim, se o próprio acervo documental do processo evidencia que a Nota Fiscal n. 44 tem por objeto “milho beneficiado”, não se mostra juridicamente adequada a sua inclusão, sem fundamentação autônoma e específica, entre as operações alcançadas pelo diferimento reconhecido na sentença.

De outro lado, não prospera a tese recursal do Apelante no tocante à exigência de comprovação da regularidade fiscal como condição para o diferimento nas operações realizadas em 2010, pois tal fundamento não integrou a motivação do lançamento.

Desse modo, tenho eu a sentença deve ser mantida, quanto à nulidade do lançamento incidente sobre as operações acobertadas por notas fiscais canceladas e sobre as operações interestaduais beneficiadas com a redução da base de cálculo, bem como quanto à manutenção da parcela do crédito tributário confessada e parcelada pela autora, merecendo reparo apenas no tocante à extensão do reconhecimento do diferimento à Nota Fiscal n. 44, relativa a milho beneficiado, por ausência de suporte normativo suficiente para incluí-la entre as hipóteses contempladas pelo art. 333, I, “b”, e §§ 1º e 2º, do RICMS/89.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pela Apelada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar a declaração de nulidade do Termo de Intimação em relação à Nota Fiscal n. 44, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026